Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-27.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000878-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), 3S MADEIRAS EIRELI - ME - CNPJ: 22.303.901/0001-95 (AGRAVADO), ALTIELE NUNES FERREIRA - CPF: 013.490.171-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(S):

3S MADEIRAS EIRELI – ME

ALTIELE NUNES FERREIRA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMINHÃO DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA - POSTERIOR REVOGAÇÃO EM RAZÃO DE TER SIDO DEFERIDO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO DAS DEVEDORAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM – RECURSO PROVIDO.

Não tendo sido demonstrada nos autos de busca e apreensão a
essencialidade do bem dado em garantia fiduciária para a continuação das atividades das devedoras recuperandas – a qual dispõe de outros 23 (vinte e três) veículos, certo é que a retomada de apenas um deles pelo seu respectivo credor fiduciário não será capaz de, por si só, levar as devedoras fiduciantes à ruína.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(S):

3S MADEIRAS EIRELI – ME

ALTIELE NUNES FERREIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1014861-21.2019.8.11.0003 movida em desfavor de
3S MADEIRAS EIRELI – ME

e
ALTIELE NUNES FERREIRA
, suspendeu a liminar anteriormente deferida para a busca e apreensão do veículo Volvo, FH440, ano 2011, placa NRT4329, objeto da Cédula de Crédito Bancário no 004589547 - Financiamento para a aquisição de bens e/ou serviços com alienação fiduciária do bem financiado, tendo em vista o deferimento da recuperação judicial das rés agravadas, bem como determinou a intimação do Administrador Judicial para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos.

Inconformado, sustenta o banco credor que o juízo singular não poderia ter determinado a suspensão da decisão anterior, posto que a empresa agravada apenas informou que se encontra em Recuperação Judicial e que, pelo deferimento do processamento, encontra-se no período de blindagem, requerendo a suspensão do feito por 180 (cento e oitenta) dias, sem que, no entanto, apresentasse qualquer comprovação robusta da essencialidade do bem à atividade da empresa recuperanda, ou que estivesse efetivamente sendo utilizado nas atividades da empresa.

Assevera que, deste modo, o juízo
a quo
presumiu a essencialidade, sem analisar o tipo de bem, sua função dentro da atividade empresarial ou comprovação da essencialidade, mesmo porque a recuperanda sequer o relacionou.

Afirma, ainda, não haver se falar em ofensa ao princípio da preservação da empresa, pois a análise evolutiva da legislação relacionada aos institutos jurídicos ora em estudo evidencia que o intento da lei, ao criar um mecanismo jurídico que permite a obtenção de empréstimos a juros mais baixos, é o de promover um ambiente propício ao desenvolvimento econômico, especialmente em casos em que a ausência de lastro patrimonial, em regra, impossibilitava essa alternativa.

A liminar recursal foi deferida por esta Relatora em decisão de ID. n. 31564997.

Contra tal decisão as recuperandas interpuseram Agravo Interno de ID. n. 31983484, os quais foram desprovidos conforme aresto de ID. n. 43176950.

Informações do juízo singular no ID. n. 32109987.

Sem contrarrazões de ID. n. 48092983.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO(S):

3S MADEIRAS EIRELI – ME

ALTIELE NUNES FERREIRA

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em análise da documentação carreada e argumentos contrapostos, constata-se que razão assiste ao banco credor fiduciário.

Isso porque, como venho de há muito me manifestando nesta Corte,
“
o crédito garantido por alienação fiduciária não se submete ao procedimento de recuperação judicial da empresa devedora, à qual somente se assegura a permanência da posse dos bens dados em garantia pelo prazo de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação,
e desde que haja comprovação de que são essenciais às suas atividades.”

(TJ/MT - Segunda Câmara Cível – AI 26795/2016, Relatora: Desa MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 01/02/2017, publ. no DJE 08/02/2017)

E no caso dos autos, essa essencialidade não foi efetivamente demonstrada.

Aliás, vale lembrar que logo após o deferimento da liminar recursal para que fosse mantida a liminar de busca e apreensão inicialmente deferida, as recuperandas agravadas interpuseram agravo interno.

Nas razões do referido recurso, se limitaram a suscitar genericamente que a essencialidade do bem estaria fundada na necessidade de sua utilização para auferir lucro com fretes, bem como propiciar o transporte de mercadorias comercializados pelas empresas do grupo econômico em recuperação, a fim de diminuir os custos operacionais e, assim, poder concorrer com as adversárias do setor.

No entanto, não trouxeram nenhum documento a comprovar que a falta do bem poderá impedir ou prejudicar o soerguimento da empresa.

Além disso, em análise aos autos originais da Recuperação judicial no PJe (Proc. n. 1013520-57.2019.8.11.0003), resta evidenciado que além do caminhão objeto da ação de busca e apreensão, o grupo econômico em recuperação tem ainda outros 23 (vinte e três) veículos, de modo que eventual apreensão de apenas um deles pelo seu respectivo credor fiduciário não será capaz de, por si só, levar as recuperandas à ruína.

Assim, não estando evidencia a essencialidade do bem, entendo descabida a decisão que sustou a ordem inicial de busca e apreensão pelo simples fato de ter sido deferido o processamento da recuperação judicial das agravadas, cujo período de blindagem já se expirou inclusive.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESGOTAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – 180 DIAS – PRAZO IMPRORROGÁVEL – ART. 49, §§ 3o E 4o E ART.6o, § 4o DA LEI No 11.101/2005 – POSSIBILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO REAVER SEUS CRÉDITOS – CONTRATO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM ALIENADO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS – REVIGORAMENTO DA LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete ao procedimento de recuperação judicial da empresa devedora, à qual somente se assegura a permanência da posse dos bens dados em garantia pelo prazo de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação, e desde que haja comprovação de que são essenciais às suas atividades. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0026795-07.2016.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO – j. em 01/02/2017, publ. no DJE 08/02/2017)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESGOTAMENTO DO PERÍODO DE BLINDAGEM – POSSIBILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO REAVER SEUS CRÉDITOS – CONTRATO QUE NÃO SE SUBMETE AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM ALIENADO ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS –RECURSO DESPROVIDO. O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete ao procedimento de recuperação judicial da empresa devedora, à qual somente é assegurada a permanência da posse dos bens dados em garantia pelo prazo de 180 dias do deferimento do processamento da recuperação e haja comprovação de que são essenciais às suas atividades, o que, no caso, não ocorreu. [...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0041835- 29.2016.8.11.0000 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO - j. em 24/08/2016, publ. no DJE 29/08/2016)

Logo, à míngua de evidência da essencialidade do bem às recuperandas, e estando estas devidamente constituídas em mora, não há razões para impedir a retomada do bem, já deferida outrora.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para revogar a decisão agravada, autorizando, desde logo, a busca e apreensão liminar do bem financiado, tal como deferido na liminar recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020